Tribunal: STF
Processo: RE 1546845
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Contratação Temporária. Nulidade. Direito ao FGTS. Prescrição. Tema RG nº 608. Aplicação a demandas ajuizadas contra administração pública. Precedentes.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo pelo qual, ao se dar provimento parcial ao recurso inominado, se declarou a nulidade de contratos entre as partes e se condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de depósitos relativos ao FGTS.



    2. O recorrente alega violação ao art. 37 da Constituição, questionando a possibilidade de afastamento do regramento especial aplicável à Fazenda Pública, com base na modulação de efeitos do ARE nº 709.212/DF, no que tange à prescrição trintenária.



    3. Requer a declaração da prescrição quinquenal do direito pleiteado.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CRFB), é possível afastar o regramento especial aplicável à Fazenda Pública, considerando a modulação de efeitos do ARE nº 709.212/DF, em relação à prescrição trintenária para cobrança de FGTS em contratos temporários de servidor público, declarados nulos.



    III. Razões de decidir



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, porém, por meio de modulação de efeitos, manteve a prescrição trintenária para ações ajuizadas antes da decisão ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos, o que ocorrer primeiro, inclusive em desfavor da Administração Pública.



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF sobre o tema.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo deu provimento parcial ao recurso inominado e, declarando a nulidade dos contratos havidos entre as partes, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos relativos ao FGTS do período contratual (e-doc. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37 da Constituição da República. 



    2.1. Indaga se, “à luz do princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37 caput da CF/88, seria possível o afastamento do regramento especial aplicável à Fazenda Pública com base na modulação de efeitos do ARE 709.212/DF, no que tange à prescrição trintenária”.



    2.2. Requer o provimento do apelo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja declarada a prescrição quinquenal do direito pleiteado (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Depreende-se dos autos que a autora, ora recorrente, foi contratada sob o regime de designação temporária, no cargo de auxiliar de secretaria escolar, entre os anos de 2000 a 2010, período este em que ocorreram sucessivas prorrogações do contrato temporário, estando durante todo o tempo ligada ao Estado. Ainda informa que a prescrição incidente ao caso dos autos é trintenária.



    (...)



    Quanto à matéria prejudicial de conhecimento do mérito, a prescrição, tenho que o assunto já se encontra pacificado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar, em 13.11.2014, o tema 608, em repercussão geral, tendo definido que o prazo prescricional em questão (das parcelas devidas a título de FGTS) é de cinco anos.



    No entanto, houve modulação dos efeitos do julgamento em questão, o que foi feito objetivando a segurança jurídica dos julgados que até então adotavam o disposto em entendimento sumulado pelo TST (Súmula nº 362).



    Assim, para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição, ou seja, a ausência de depósito no FGTS, ocorra após a data do julgamento do referido Tema 608, aplica-se, desde logo, o prazo de prescrição quinquenal.



    Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso quando do julgamento, como ocorre no presente caso, onde o contrato temporário teve início em 2000, aplica-se o que ocorrer primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.



    (...)



    Deste modo, considerando que a presente ação foi interposta em 31 de janeiro de 2019, tenho por superada a questão prescricional, eis que incidente no caso em análise a prescrição trintenária, a qual ainda não ocorreu, devendo, portanto, ser levado em consideração o pagamento da verba inerente do FGTS de todo o período laborado, em consonância com a modulação dos efeitos do Tema nº 608 pelo STF.



    Superada a prejudicial de mérito, passo a análise do mérito.



    Analisando os autos, entendo que merece prosperar o pleito recursal. Observando os documentos de fls. 19-24, resta claro que houve sucessivas prorrogações dos contratos, bem como contratos sucessivos, o que vai de confronto ao previsto na Carta Magna.



    Os documentos referem-se às Fichas Financeiras da funcionária, que compreendem o período entre 2000 a 2010. Ou seja, entendo que diante do tempo extenso, 10 anos, e das renovações, a Administração Pública Estadual poderia ter realizado concurso público para suprir a demanda dita como temporária, visto que havia tempo hábil, mas não o fez. Se possui a necessidade de demandas permanentes, devem ser supridas mediante as regras constitucionais previstas no art. 37, II, da CF/88.



    (...)



    Constatado erro na forma de contratação, é cediço ser devida a nulidade do contrato, como previsto na Lei 8.036/90, que trata do FGTS.



    (...)



    Assim sendo, entendo que faz a recorrente jus ao pagamento das parcelas de FGTS, considerando que são nulos os contratos temporários estabelecidos entre as partes, posto que não visavam atender interesse público excepcional, mas o exercício de atividade regular, com ingresso mediante concurso público.



    Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, de modo a reformar a sentença e declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as pates e, ainda, condenar o Estado ao pagamento das parcelas de FGTS à parte autora.” (e-doc. 5).



    4. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal exarados em demandas nas quais o pedido de pagamento de valores relativos aos depósitos do FGTS foi formulado em desfavor da Administração Pública. Confiram as seguintes ementas:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Cobrança de valores. Prazo prescricional. Repercussão geral reconhecida. Modulação dos efeitos. Precedentes. 



    1. O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE nº 709.212- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, feito paradigma do Tema nº 608 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.



     2. Essa decisão foi modulada, conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a fim de resguardar a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro). 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.393.865-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 02/05/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO. EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. PROVIDO. I - O Plenário da Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 608 da Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. II - Conferido-se efeitos prospectivos à nova orientação vinculante firmada pela Suprema Corte, a decisão foi modulada, preservando a prescrição trintenária às ações apresentadas dentro do período de 5 anos, a contar da conclusão do julgamento do STF ou antes do fim do prazo prescricional de 30 anos (o que ocorrer primeiro), respeitando-se, por pressuposto, as causas de interrupção da prescrição. III – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como eventual concessão do benefício de gratuidade da Justiça. 



    IV – Agravo provido.”



    (RE nº 1.374.376-ED-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 29/02/2024).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMAS 916 E 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca da nulidade, ou não, do contrato temporário firmado entre as partes exigiria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 2. Processo ajuizado anteriormente ao prazo assinalado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212-RG (Tema 608- RG), situação que autoriza a incidência do prazo prescricional trintenária para a cobrança de valores não depositados do FGTS. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 . 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 784.200-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 19/09/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COBRANÇA DE VALORES QUE DEIXARAM DE SER DEPOSITADOS NO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – PRAZO DE PRESCRIÇÃO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO ARE 709.212/DF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE nº 1.102.752-AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04/05/2020, p. 15/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212- RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo , no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.181.279-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda turma, j. 05/08/2020, p. 18/08/2020).



    5. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    6. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator